Tribunal: TJBA
Processo: 8045137-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045137-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO JESUS DE SOUZA Advogado(s): ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. TARIFAS E SEGUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO VALOR CONTRATADO. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, indeferiu tutela de urgência destinada à autorização de depósito judicial de valor inferior ao contratado e à manutenção do devedor na posse do veículo, bem como à abstenção de negativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade contratual; (ii) estabelecer se o depósito judicial de valor inferior ao pactuado é apto a afastar a mora e autorizar a manutenção na posse do bem e a suspensão da negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, que apenas se caracteriza quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado (STJ, Súmula 382 e Tema 28). 4. A diferença entre a taxa contratada (2,52% a.m.) e a média alegada (1,89% a.m.) não evidencia, em cognição sumária, abusividade manifesta apta a afastar a força obrigatória do contrato. 5. A cobrança de tarifas de avaliação e registro é admitida quando comprovada a prestação do serviço e a ausência de excessividade, dependendo de instrução probatória (STJ, Tema 958). 6. A eventual abusividade na contratação de seguros vinculados, embora vedada quando compulsória com seguradora indicada (STJ, Tema 972), não autoriza, isoladamente, a suspensão integral das obrigações contratuais. 7. A elisão da mora exige o depósito das parcelas no valor integral contratado, sendo insuficiente o depósito unilateral do valor que o devedor entende devido. 8. O depósito judicial inferior ao pactuado mantém a mora, inviabilizando a concessão de tutela para manutenção na posse do bem e suspensão da negativação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios em tutela de urgência exige demonstração de discrepância substancial em relação à média de mercado. 2. A discussão sobre tarifas e seguros contratuais demanda dilação probatória, não sendo suficiente para concessão liminar. 3. O depósito judicial inferior ao valor contratado não afasta a mora nem autoriza a manutenção na posse do bem ou a suspensão da negativação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; TJ-BA, AI nº 8003879-24.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045137-77.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante PEDRO JESUS DE SOUZA e agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora